Tribunal: TRF3
Processo: 5016211-06.2020.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
923/1006)

5016211-06.2020.4.03.0000

DJEN Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016211-06.2020.4.03.0000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: GUSTAVO BRAUN

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: REGIANE DA SILVA NASCIMENTO BARBOSA - SP253730-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: DOMINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, GIL FREITAS, MARIA ANGELICA DA SILVA MATTOS, GIORGIO BIGHINZOLI

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO. ART. 135, III, DO CTN. INFRAÇÃO À LEI. TEMA 13 DO E. STF. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393 DO C. STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Fazenda Nacional contra decisão monocrática que, em Juízo de Retratação, deu provimento ao Agravo de Instrumento do coexecutado.

O caso original refere-se a Exceção de Pré-Executividade rejeitada pelo D. Magistrado de primeiro grau, que manteve o redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio em razão de indícios de crime falimentar e fraude apurados em inquérito judicial.

O Excipiente sustenta ilegitimidade passiva por não integrar o quadro societário da empresa devedora ao tempo dos fatos geradores e alega a ocorrência de prescrição para o redirecionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o redirecionamento da execução fiscal fundamentou-se no art. 13 da Lei no 8.620/1993, a fim de atrair a aplicação do Tema 13 da Repercussão Geral do STF; e (ii) saber se as alegações de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade tributária podem ser aferidas em sede de exceção de pré-executividade no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática agravada, proferida em Juízo de Retratação por este Relator, partiu de premissa equivocada ao aplicar o Tema 13 do E. STF ao caso concreto.

O redirecionamento da Execução Fiscal não se baseou na responsabilidade solidária prevista no art. 13 da Lei no 8.620/1993, mas sim no art. 135, III, do Código Tributário Nacional, em decorrência de atos praticados com infração à lei e indícios de crime falimentar.

Inexiste subsunção do fato à hipótese decidida pelo Excelso Pretorio no Tema de Repercussão Geral, o que afasta a necessidade de retratação ou adequação do julgado anterior.

O exame da responsabilidade do sócio, diante dos argumentos de fraude e confusão patrimonial entre diferentes sociedades, demanda o exame aprofundado de documentos da Execução Fiscal e do Processo Falimentar.

A necessidade de dilação probatória inviabiliza o acolhimento da matéria em sede de exceção de pré-executividade, conforme a orienta a Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno provido para restabelecer o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Embargos de Declaração de Gustavo Braun julgados prejudicados.

Tese de julgamento: “1. É inaplicável o Juízo de Retratação fundado no Tema no 13 do E. STF quando o redirecionamento da Execução Fiscal não se baseia no art. 13 da Lei no 8.620/1993, mas sim em infração à lei tipificada no art. 135, III, do CTN. 2. A Exceção de Pré-Executividade não admite dilação probatória, sendo via inadequada para discutir responsabilidade tributária que dependa da análise de complexo acervo documental relativo a fraude e confusão patrimonial”.

Legislação relevante citada: CTN, art. 135, III; Lei no 8.620/1993, art. 13; CPC, art. 1.030.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 562.276 (Tema 13/RG); STJ, Súmula 393

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5016211-06.2020.4.03.0000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: GUSTAVO BRAUN

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: REGIANE DA SILVA NASCIMENTO BARBOSA - SP253730-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: DOMINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, GIL FREITAS, MARIA ANGELICA DA SILVA MATTOS, GIORGIO BIGHINZOLI

INTERESSADO: DOMINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, GIL FREITAS, MARIA ANGELICA DA SILVA MATTOS, GIORGIO BIGHINZOLI

INTERESSADO: DOMINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, GIL FREITAS, MARIA ANGELICA DA SILVA MATTOS, GIORGIO BIGHINZOLI

INTERESSADO: DOMINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, GIL FREITAS, MARIA ANGELICA DA SILVA MATTOS, GIORGIO BIGHINZOLI

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela FAZENDA NACIONAL contra decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento de autoria de GUSTAVO BRAUN, no qual se insurge em face darejeição de sua Exceção de Pré-Executividade.

O D. Juízo a quo fundamentou o indeferimento do Incidente sob fundamento de que a inclusão do sócio no polo passivo decorreu de indícios de crime falimentar apurados em inquérito judicial, consignando que a falência, embora dissolução regular, autoriza o redirecionamento se houver indícios de ilegalidade. A extinção da punibilidade criminal pela prescrição não afasta, por si só, a responsabilidade tributária. A matéria demandaria dilação probatória, sendo a Objeção de Executividade via inadequada (Súmula 393/STJ).

Em suas razões recursais, GUSTAVO BRAUN sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ad causam por jamais ter sido sócio da empresa executada (ITAMARATY DOMINÓ), mas sim da empresa distinta (EQUATOR) por apenas um mês (julho a agosto de 2003). O período é consideravelmente posterior aos fatos geradores (1997/1998) e anterior à decretação da falência (2009). No mérito, alega a ocorrência de prescrição para o redirecionamento, visto que sua inclusão ocorreu quatorze anos após a citação da pessoa jurídica. Defende que a ausência de condenação por crime falimentar e a prova documental pré-constituída autorizam o acolhimento da sua defesa.

Sem contraminuta.

O recurso foi julgado improvido pela Sexta Turma.

O co-executado atravessou recursos excepcionais, tendo a Vice-Presidência devolvido para análise de eventual Juízo de Retratação pelo Tema 13 do E. Supremo Tribunal Federal – STF.

Esta Relatoria proferiu decisão monocrática para dar provimento ao Agravo de Instrumento.

Foram opostos Embargos de Declaração por Gustavo Braun.

A União interpõe Agravo Interno arguindo erro de premissa, uma vez que o redirecionamento não se fundou no art. 13 da Lei no 8.620/93 (objeto do Tema 13), mas sim no art. 135, III, do CTN, em razão de atos praticados com infração à lei (crime falimentar em tese).

É o relatório.

VOTO

Com razão a Fazenda Nacional.

A decisão monocrática, ora agravada - ID 339643864, se baseou em falsa premissa.

Compulsando novamente os autos, se afere que a decisão recorrida, proferida em primeiro grau, não se baseou no art. 13 da Lei no 8.620/93, aliás, nunca esta questão foi objeto dos autos e, tampouco, da exordial do Agravo de Instrumento.

Verifica-se também que o então Agravante Gustavo Braun, ao apresentar Recursos Especial e Extraordinário colacionou documentos novos, a infringir o duplo grau de jurisdição.

O E. Supremo Tribunal Federal, ao proferir aresto, consignou:

“(...)

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito: [ ]”.

E ressalva que há Repercussão Geral no Tema 13, assim, “no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”. (grifos nossos)

Como no caso vertente não houve inclusão dos sócios na Certidão de Dívida Ativa – CDA com base no referido art. 13 da Lei no 8.620/93, inexiste reenquadramento do julgado ao Tema de Repercussão Geral a ser feito.

A Exceção de Pré-Executividade oposta, conforme já decidido por este Colegiado, demanda a conferência de extensa documentação tanto da Execução Fiscal, quanto documentos da falência, pois se esteia em suspeita de fraude e confusão de quadro societário e patrimônio entre mais de uma empresa, nas quais os co-executados figuraram.

Desta feita, inexiste adequação a ser realizada no v. acórdão ID 153954047.

Por fim, imprescindível já deixar posto, que, ante a todo percurso que a discussão já teve, inclusive a tribunais superiores, o manejo, por qualquer das partes, de recursos protelatórios e que intentem levar o Juízo a erro, será aplicada a multa por litigância de má-fé prescrita no Código de Processo Civil.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DA UNIÃO para restabelecer o acórdão já emanado por esta Turma Julgadora, que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Restam PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por GUSTAVO BRAUN.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO. ART. 135, III, DO CTN. INFRAÇÃO À LEI. TEMA 13 DO E. STF. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393 DO C. STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Fazenda Nacional contra decisão monocrática que, em Juízo de Retratação, deu provimento ao Agravo de Instrumento do coexecutado.

O caso original refere-se a Exceção de Pré-Executividade rejeitada pelo D. Magistrado de primeiro grau, que manteve o redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio em razão de indícios de crime falimentar e fraude apurados em inquérito judicial.

O Excipiente sustenta ilegitimidade passiva por não integrar o quadro societário da empresa devedora ao tempo dos fatos geradores e alega a ocorrência de prescrição para o redirecionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o redirecionamento da execução fiscal fundamentou-se no art. 13 da Lei no 8.620/1993, a fim de atrair a aplicação do Tema 13 da Repercussão Geral do STF; e (ii) saber se as alegações de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade tributária podem ser aferidas em sede de exceção de pré-executividade no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática agravada, proferida em Juízo de Retratação por este Relator, partiu de premissa equivocada ao aplicar o Tema 13 do E. STF ao caso concreto.

O redirecionamento da Execução Fiscal não se baseou na responsabilidade solidária prevista no art. 13 da Lei no 8.620/1993, mas sim no art. 135, III, do Código Tributário Nacional, em decorrência de atos praticados com infração à lei e indícios de crime falimentar.

Inexiste subsunção do fato à hipótese decidida pelo Excelso Pretorio no Tema de Repercussão Geral, o que afasta a necessidade de retratação ou adequação do julgado anterior.

O exame da responsabilidade do sócio, diante dos argumentos de fraude e confusão patrimonial entre diferentes sociedades, demanda o exame aprofundado de documentos da Execução Fiscal e do Processo Falimentar.

A necessidade de dilação probatória inviabiliza o acolhimento da matéria em sede de exceção de pré-executividade, conforme a orienta a Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno provido para restabelecer o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Embargos de Declaração de Gustavo Braun julgados prejudicados.

Tese de julgamento: “1. É inaplicável o Juízo de Retratação fundado no Tema no 13 do E. STF quando o redirecionamento da Execução Fiscal não se baseia no art. 13 da Lei no 8.620/1993, mas sim em infração à lei tipificada no art. 135, III, do CTN. 2. A Exceção de Pré-Executividade não admite dilação probatória, sendo via inadequada para discutir responsabilidade tributária que dependa da análise de complexo acervo documental relativo a fraude e confusão patrimonial”.

Legislação relevante citada: CTN, art. 135, III; Lei no 8.620/1993, art. 13; CPC, art. 1.030.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 562.276 (Tema 13/RG); STJ, Súmula 393

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DA UNIÃO para restabelecer o acórdão já emanado por esta Turma Julgadora, que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Restam PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por GUSTAVO BRAUN, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão